Tribunal: TJBA
Processo: 8027576-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027576-06.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: TAMIRES OLIVEIRA DE SANTANA IMPETRANTE: DRA. PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB/BA 57.953 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com alegação de constrangimento ilegal decorrente de custódia cautelar. Informação prestada pelo juízo de origem noticia a concessão de prisão domiciliar à paciente, nos autos de auto de prisão em flagrante, por decisão superveniente. 2. Fato relevante. A medida pleiteada no writ foi atendida no curso do processo, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. Decisão anterior. Ausência de deliberação de mérito no tribunal diante da superveniência do fato que alterou a situação fática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus quando cessada a alegada coação ilegal no curso do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar pelo juízo de origem afasta o alegado constrangimento ilegal, pois satisfaz a pretensão deduzida no writ. 4. A superveniência de fato que elimina a coação torna prejudicado o habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP. 5. O Regimento Interno do tribunal prevê que a cessação da violência no curso do processo acarreta a perda do objeto, sem prejuízo de eventual declaração de ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito. “Tese de julgamento:” “1. A cessação da coação ilegal no curso do habeas corpus enseja a perda superveniente do objeto. 2. A concessão de prisão domiciliar pelo juízo de origem prejudica o exame do writ, por ausência de interesse processual.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Regimento Interno do TJBA, art. 266. Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus, sob o nº 8027576-06.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante Bela. Patricia Oliveira de Almeida OAB/BA 57953 e Paciente TAMIRES OLIVEIRA DE SANTANA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, para julgar prejudicado o Habeas Corpus, extinguindo o presente writ, sem julgamento de mérito, o fazendo com os seguintes fundamentos.